Tribunal: TJSP
Processo: 2231853-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. Decisão que deve ser mantida. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. Decisão que deve ser mantida. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente preenchidos.
No mais, também não há que se cogitar na presença de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito versado nos autos com base no permissivo do art.151, III do CTN, citado pelo agravante.
No presente caso, o recurso administrativo da agravante foi manejado intempestivamente, vez ter sido protocolado em 15/09/2016, muito depois de decorridos os 90 dias do prazo legal, contados dos vencimentos das dívidas aqui discutidas (09/01/2016). Desse modo, não pode ser considerado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231853-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
ALVES ROSADO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231853-48.2019.8.26.0000 -Voto no 31720
2
Voto no 31720
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Rodrigo
Alves
Rosado
(excipiente-
executado)
Agravado:
Município
de
São
Paulo
(excepto-
exequente)
Juiz prolator da decisão: Felipe de Melo Franco
Ementa: Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Decisão que deve ser mantida. A nulidade da CDA não deve ser
declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm
potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o
sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da
instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais
(arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de
constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente
preenchidos.
No mais, também não há que se cogitar na presença de hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito versado nos autos com base
no permissivo do art.151, III do CTN, citado pelo agravante.
No presente caso, o recurso administrativo da agravante foi
manejado intempestivamente, vez ter sido protocolado em
15/09/2016, muito depois de decorridos os 90 dias do prazo legal,
contados
dos
vencimentos
das
dívidas
aqui
discutidas
(09/01/2016). Desse modo, não pode ser considerado para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo
Alves Rosado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município
de São Paulo (fls.96/98).
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a CDA
que aparelha o executivo fiscal não atende aos requisitos legais de
validade no tocante à correção monetária e juros de mora; aduz haver
hipótese de suspensão da exigibilidade no presente caso, vez ter sido
interposto recurso administrativo, nos termos do art.151, III do CTN;
pediu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso (fls. 1/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231853-48.2019.8.26.0000 -Voto no 31720
3
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls.
166).
Contraminuta a fls.178/181.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal ajuizada
pelo Município de São Paulo tem como objeto a cobrança de IPTU do
exercício de 2012 a 2015 no valor de R$ 119.435,80.
Como se sabe, a exceção de pré-executividade é admitida
quando o vício existente no título executivo possa ser reconhecido de
ofício e sem a necessidade de dilação probatória.
Ademais, por meio da Súmula 393, o STJ sedimentou o
entendimento de que “a exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória”.
No caso concreto, realizando o confronto entre a CDA que
embasa a execução fiscal originária e as disposições dos artigos 202
do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcrita,
verifica-se que o título apresenta todos os requisitos essenciais para a
verificação e apuração do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231853-48.2019.8.26.0000 -Voto no 31720
4
Dessa forma, imperioso salientar que a certidão de dívida
ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título
executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a
propor a execução fiscal. Portanto, para que esta execução tenha
êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem
vícios.
Nos termos do art. 586, CPC/73 (art.783, CPC/15), a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação
certa, líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins
executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando
se terá de realizar o quantum devido.”1
No que tange a eventual ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe
que é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente.
Dispõe o § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830/1980:
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231853-48.2019.8.26.0000 -Voto no 31720
5
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
Assim, ao lado do direito do credor (utilização do processo
executivo para busca de prestação do devedor), aquele que é
cobrado tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico
gerador da dívida, os parâmetros utilizados para apuração de seu
valor total, etc.
No caso em apreço, a CDA (fls. 18/22) traz o fundamento
legal que embasa a cobrança, a origem do débito, o número de
inscrição da dívida ativa, bem como origem e forma de cálculo dos
consectários legais e multa.
Ora, há elementos necessários para o exercício do pleno
direito de defesa do contribuinte.
Esta Câmara, em processos análogos, já se manifestou
neste sentido:
“Execução Fiscal - Certidão de Dívida Ativa Multa - Exercício de
2016 - Execução fiscal Exceção de preexecutividade rejeitada
Inexistência de nulidade
Circunstâncias em que a nulidade da
CDA não deve ser decretada por eventuais falhas que não geram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231853-48.2019.8.26.0000 -Voto no 31720
6
prejuízos para o executado promover a sua defesa (STJ 1° Turma
Rel. Min. Luiz Fux, DJU 19.05.2003
AI n. 485.548-RJ)

Hipótese em que não se configura qualquer óbice ao
prosseguimento da execução
CDA que goza de presunção de
liquidez e certeza, regular e válida Decisão mantida Recurso
Improvido.2”.
No mais, também não há que se cogitar na presença de
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito versado nos autos
com base no permissivo do art.151, III do CTN, citado pelo agravante.
Diz o citado preceito legal:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
(...)
Ocorre que, no presente caso, o recurso administrativo da
agravante foi manejado intempestivamente, vez ter sido protocolado
em 15/09/2016, muito depois de decorridos os 90 dias do prazo legal,
contados dos vencimentos das dívidas aqui discutidas (09/01/2016).
Desse modo, não pode ser considerado para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Tecidas tais considerações, impõe-se a manutenção da
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2112011-11.2018.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231853-48.2019.8.26.0000 -Voto no 31720
7
decisão agravada nos seus exatos termos.
Por fim, para viabilizar o acesso às instâncias recursais
superiores consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora